Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-77.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao Princípio da Identidade física do juiz rejeitada. O Princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Justificada a prolação de sentença por Juiz diverso daquele que presidiu a primeira e a segunda audiência e não comprovado qualquer prejuízo para a Defesa, não há fundamento para declarar nulidade da sentença.
2. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao Princípio da Congruência. A denúncia narrou de maneira explícita as duas promessas de mal injusto realizado pelo apelante contra as ofendidas, constando da denúncia as circunstâncias elementares do tipo penal. Não há que se falar em violação ao Princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado.
3. Mérito. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
4. As promessas do réu, além de incutirem temor às vítimas, foram passíveis de causar-lhes mal injusto e futuro, restando afastada a tese de insuficiência de provas. As vítimas registraram a ocorrência, representaram em desfavor do apelante, estando devidamente demonstradas suas atemorizações frente às ameaças proferidas.
5. A exasperação da pena intermediária, pela existência das agravantes de reincidência e violência doméstica, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada agravante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. A prática de crimes de ameaça em um mesmo contexto, mediante uma só ação, ainda que desdobrada em diversos atos, com desígnio único, contra mais de uma vítima, configura concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal, salvo se a aplicação do concurso material for mais benéfica aos apelantes, o que não é o caso.
7. Mantém-se a fixação do regime de cumprimento inicial de pena no semiaberto, em razão do quantum de pena e da reincidência, com base no artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
8. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.